Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. FALTA DE ENTREGA OU ENVIO DE CÓPIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. NULIDADE CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. No procedimento de recuperação de receita fundado na medição irregular do consumo de energia elétrica a distribuidora deve observar os requisitos de validade previstos na Resolução ANEEL 414/2010.
II. Viola o devido processo legal, na sua acepção administrativa, procedimento de recuperação de receita concluído sem a entrega ou envio de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção e sem que o consumidor tenha sido comunicado por escrito do local, data e hora da realização da avaliação técnica do equipamento de medição, consoante o disposto no artigo 129, §§ 2o e 3o, 6o e 7o, da Resolução ANEEL 414/2020.
III. Recurso conhecido e desprovido.